Tribunal: CARF
Processo: 10880.987077/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.987077/2018-19
ACÓRDÃO
1102-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANSOLAR DO BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DOCUMENTOS. PROVAS.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987077/2018-19
2
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de crédito contido no PER/DCOMP no
28272.51796.230718.1.3.04-3959, referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2016. Por
bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
com número de rastreamento 2661161, emitido eletronicamente em 06/06/2019, referente
ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 28272.51796.230718.1.3.04-3959.
Trata-se de suposto crédito de IRPJ, oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo
DARF apresenta as seguintes características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/12/2016
5993
5.884.185,78

31/01/2017
De acordo com o Despacho Decisório citado, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP, o valor do crédito já teria sido integralmente utilizado.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 165 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 16/04/2018 e apresentou
manifestação de inconformidade em 04/07/2019, onde alega, em síntese, que a glosa do
crédito pleiteado teve como origem o fato de não retificado a DCTF, mas que efetuou a
retificação posteriormente. Afirma que a fiscalização presumiu a inexistência do crédito
sem sequer ter procedido à análise dos documentos fiscais, de tal sorte que o Despacho
Decisório é nulo, por ter havido desrespeito aos princípios constitucionais que regem o
processo administrativo tributário. Aduz também que o crédito não pode ser considerado
inexistente pelo simples descumprimento de um requisito formal, qual seja, a ausência de
retificação de DCTF. Alega ainda que a Lei no 9.430, de 27/12/1996, não condiciona o
direito à compensação à retificação de obrigações acessórias. Cita o Parecer Normativo
Cosit no 2, de 2015, e jurisprudência administrativa.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do Acórdão
n. 101-026.042 - 4a Turma da DRJ/01, entendendo ser “imprescindível a apresentação de
documentos. contábeis e fiscais que comprovem o erro cometido na DCTF original para fins de
comprovar o alegado pagamento indevido.”.
Cientificado em 10/01/2024 (e-fl. 151), o contribuinte apresentou Recurso voluntário
em 08/02/2024 (e-fl. 156), em que repete os argumentos da manifestação de inconformidade e aduz:
- a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência para que o contribuinte
pudesse apresentar demais documentos e informações entendidos como necessários pelo órgão
julgador em nome do princípio da verdade material;
- o acórdão desconsiderou toda a argumentação e prova relativa ao direito creditório
da RECORRENTE e, nesse sentido, cerceou o direito de defesa, em violação ao art. 2o da Lei no
9.784/1999 e aos princípios da verdade material e do inquisitório.
- a existência do crédito foi demonstrada em retificação da DCTF;
- Apesar da retificação ter sido realizada posteriormente a ciência do despacho
decisório, a jurisprudência do CARF é solida em reconhecer que não há impedimentos para retificar
a declaração nessa hipótese, a fim de comprovar o direito creditório.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987077/2018-19
3
- Para ao máximo contribuir para comprovação do crédito além da apresentação da
DCTF devidamente corrigida, a RECORRENTE demonstra em sua ECF retificadora (DOC. 02)
que de fato, à época de apuração do indébito no período de dezembro de 2016, a base de cálculo da
CSLL configurava negativa, tendo a RECORRENTE incorrida em prejuízo fiscal e,
consequentemente, não havendo tributo a pagar.

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
O recurso voluntário é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de crédito contido no PER/DCOMP no
28272.51796.230718.1.3.04-3959, referente a de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2016.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do Acórdão
n. 101-026.042 - 4a Turma da DRJ/01, entendendo ser “imprescindível a apresentação de
documentos. contábeis e fiscais que comprovem o erro cometido na DCTF original para fins de
comprovar o alegado pagamento indevido.”.
A Recorrente afirma que o acórdão recorrido é nulo por ter desconsiderado os
documentos que anexou e a DCTF retificadora, que a retificação foi realizada antes da ciência do
despacho decisório, que a jurisprudência do CARF é solida em reconhecer que não há
impedimentos para retificar a declaração nessa hipótese, a fim de comprovar o direito creditório.
Afirma, ainda, que, para contribuir para comprovação do crédito além da apresentação da DCTF
corrigida, apresenta ECF retificadora (DOC. 02) que comprovaria que, à época de apuração do
indébito no período de dezembro de 2016, a base de cálculo do IRPJ configurava negativa, tendo a
Recorrente incorrida em prejuízo fiscal e, consequentemente, não havendo tributo a pagar.
Não há nulidade no Acórdão Recorrido. Isto porque seu direito de defesa foi
respeitado, a decisão da DRJ objetivamente fundamenta suas razões de decidir e foram cumpridas
as formalidades na elaboração da decisão prolatada.
Defende a Recorrente que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência
para que o contribuinte pudesse apresentar demais documentos e informações entendidos como
necessários pelo órgão julgador em nome do princípio da verdade material.
Mas, o dever de instrução documental é do contribuinte, a fim de comprovar o direito
de crédito requerido. Adicione-se que a DRJ motivou o indeferimento do crédito entendendo ser
“imprescindível a apresentação de documentos. contábeis e fiscais que comprovem o erro cometido
na DCTF original para fins de comprovar o alegado pagamento indevido.”.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.863 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987077/2018-19
4
De fato, o § 1o do art. 147 do CTN prescreve que “A retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Ou seja, para ter garantido o crédito pleiteado o contribuinte deveria trazer aos autos
a escrita fiscal e contábil que refletisse o saldo negativo de IRPJ que alega, além dos documentos
que a embasem, destacando as rubricas alteradas que provocariam a redução, de tributo a pagar para
restituir. Neste sentido, o art. 264 do RIR/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial
A baixa em diligência é uma faculdade da autoridade julgadora, quando entender que
faltam nos autos elementos suficientes para a resolução do litígio. O Parecer Normativo n. 2, de
2015, admite a retificação da DCTF, mesmo após o Despacho decisório, prevendo a baixa em
diligência como uma faculdade:
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e
a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.
Deve-se, desta forma, admitir a DCTF retificadora como a que indica o crédito
pleiteado. Mas, para a confirmação do crédito deve-se aferir se as declarações apresentadas (DCTF,
DIPJ e ECF) estão respaldadas por documentos fiscais, como notas fiscais, comprovantes de
despesas, etc..
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 142
DF CARF MF
Original